Tribunal: STF
Processo: AI 510241
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS.
 ICMS: INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Ausência de prequestionamento da questão
constitucional invocada no recurso extraordinário (Súmula 282-STF).
II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão
do recurso extraordinário. No caso, inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS, foi decidida com base em normas de índole
infraconstitucional. Precedentes.
III. - Agravo não provido.